Tribunal: TJDFT
Processo: 0714966-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0714966-86.2022.8.07.0000 Agravante(s) Celebrete Empreendimentos S.A., Rossi Residencial S.A., America Properties Ltda. e Santa Susana Empreendimentos Imobiliários S.A. Agravado(s) José Belisário de Andrade e Silva Filho e Solange Pinto da Silva Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Celebrete Empreendimentos S.A., Rossi Residencial S.A., America Properties Ltda. e Santa Susana Empreendimentos Imobiliários S.A. contra decisão do juízo da 25a Vara Cível de Brasília (Id 121999603 do processo de referência) que, em cumprimento de sentença requerido por José Belisário de Andrade e Silva Filho e Solange Pinto da Silva em desfavor dos agravantes, processo n. 0714412-56.2019.8.07.0001, indeferiu o requerimento de chamamento do feito à ordem, ao considerar que não há nulidade no feito nos seguintes termos: Nada há a prover quanto ao requerimento da parte executada (ID no 120645647), porquanto a certidão expedida no ID no 114232695 apenas narra de forma breve os principais fatos ocorridos no curso da demanda, bem como presta as informações essenciais do feito, não havendo se falar em prestação de informação sigilosa ou sob o manto do segredo de justiça, que não é a hipótese dos autos. Ademais, a decisão proferida ao ID no 113861256 deferiu a expedição da certidão em comento, uma vez que se trata de direito constitucionalmente conferido a qualquer das partes do processo, com eficácia plena e incondicionado (art. 5o, incisos XXXIII e XXXIV, alínea 'b', da CF), não possuindo a decisão conteúdo decisório que exija prévio contraditório previsto nos arts. 9o e 10, ambos do CPC. Aliás, não restou demonstrado nos autos que a expedição da referida certidão causou algum prejuízo à parte devedora – pas de nullité sans grief. Destarte, INDEFIRO o requerimento de ID no 120645647. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID no 9121160. Em razões recursais (Id 35213747), as sociedades empresariais agravantes sustentam o desacerto da decisão de 1o grau. Historiam o processo e dizem que sem serem previamente ouvidos sobre requerimento feito pelos agravados para ser expedida certidão destinada a embasar pedido de decretação de falência por execução frustrada, o juízo deferiu o requerimento assim formulado (Id 111757982) Contam que postularam o chamamento do feito à ordem, arguindo nulidade processual porque não intimados a se manifestar. Informam que a decisão agravada indeferiu dito requerimento e e determinou o arquivamento provisório do processo. Reiteram haver mácula no procedimento por ausência de sua prévia intimação para se manifestar sobre o requerimento formulado pelos exequentes para ser expedida a certidão que embasará o pedido de falência, Dizem violados os princípios da ampla defesa e do contraditório. Sustentam que, sem prévia intimação para se manifestarem sobre a decisão interlocutória de Id 111757982, foram impedidos de contra ela opor o recurso cabível. Defendem a necessidade de reforma da decisão que autorizou a expedição da certidão de crédito para fins falimentares, sem que tenham sido previamente ouvidos. Aduzem que todos os atos posteriores à decisão interlocutória de Id 111757982 devem ser declarados nulos. Reclamam pela devida publicação e intimação de seus patronos em prol do respeito ao devido processo legal, sob pena de cerceamento de defesa. Dizem necessário o imediato cancelamento da prematura e dessarazoada certidão para fins falimentares expedida ao Id 112562644. Informam que foram indicados dois imóveis à penhora. Denunciam não terem os agravados tentado localizar outros bens penhoráveis. Alegam que a certidão não poderia ter sido expedida sem antes serem esgotadas as medidas viabilizadoras da plena satisfação do crédito. Citam a injustificada recusa dos agravados a todos os bens indicados em garantia à execução. Invocam o artigo 805 do Código de Processo Civil. Dizem excessivamente onerosa a medida deferida pela decisão agravada. Aduzem existir outros meios pelos quais pode ser dado prosseguimento à demanda executiva. Postulam a concessão de efeito suspensivo, “dada a necessidade de sustar, desde logo, os efeitos da decisão guerreada, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, principalmente, diante do evidente risco de danos que a r. decisão agravada acarretou à Agravante, por meio da já mencionada decisão que indeferiu o pedido de nulidade ante a ausência de intimação das Agravantes sobre o deferimento de expedição de certidão para fins de falência, sem que o Agravado tenha tomado todas as providências cabíveis para localização de bens, conforme será verificado a diante, não havendo o esgotamento das medidas para satisfação do crédito”. Bradam correrem o risco de sofrer prejuízos de grande monta. Consideram o impacto que a decretação de falência trará sobre a atividade que exercem. Ao final, requerem o provimento do agravo para, confirmando o efeito suspensivo concedido, reformar a decisão agravada para declarar nulos todos os atos posteriores à decisão interlocutória de Id 111757982, com imediato cancelamento da certidão expedida. Guia de preparo e documento de recolhimento nos Ids 35213749 e 35213750. Pela decisão de Id 35338337 foi indeferido o efeito suspensivo vindicado, ao que se insurgiram a empresa Rossi Residencial e outros por meio de agravo interno (Id 36133714). José Belisário de Andrade e Silva Filho e Solange Pinto da Silva ofereceram contrarrazões ao agravo interno no Id 36807274, ocasião em que requereram a aplicação de multa às agravantes nos termos do art. 81 e art. 1.021, § 4o, do CPC. Facultada oportunidade às recorrentes para se manifestarem (Id 37181754), peticionaram ao Id 37552985. Veio aos autos a notícia de deferimento da recuperação judicial postulada pelas agravantes, que foram intimadas a dizer de seu interesse no prosseguimento do presente agravo de instrumento (Id 41593606). Em petição de Id 41890879, afirmaram que não possui interesse em prosseguir com o presente recurso (sic). É o relatório. Decido. O Código de Ritos faculta à parte, a qualquer tempo sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso (CPC, 998). Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Segundo o caput do art. 200 do CPC os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Logo, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. À vista do exposto, HOMOLOGO a desistência manifestada pela parte agravante, com base no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as cautelas de estilos. Brasília, 2 de dezembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora